Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733662-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITO &amp; FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANO COELHO DA NATIVIDADE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de IDo 41934311, informando se permanece o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento em tela ou requerendo o que entender cabível. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator